Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. ÓBITO DO ADVOGADO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO FALECIDO. ARTIGOS 272, §2o; 280 E 281 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.
1. É causa de nulidade insanável a falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte, conforme preconizam os artigos 272, §2o, 280 e 281, todos do Código de Processo Civil.
2. A ausência de intimação do causídico substabelecido nos autos em decorrência do óbito do advogado originário, frustrando o objetivo principal da intimação, qual seja, o de cientificar a parte do ato, permitindo-lhe exercitar a defesa dos seus interesses, demanda o reconhecimento da nulidade processual a partir da juntada do substabelecimento sem reservas.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.